Tribunal: CARF
Processo: 10680.018704/2007-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.018704/2007-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.697 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
EMBRATERR AUTOMOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 05/03/2002 a 08/05/2003
DECADÊNCIA. MARCO INICIAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 174.
O lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória submete-
se ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 05/03/2002 a 08/05/2003
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA ISOLADA.
JUROS DE MORA. CABIMENTO.
Demonstrado o descumprimento da recorrente às obrigações legais, em
omissão que afeta o controle administrativo das isenções concedidas, deve ser
mantida a penalidade decorrente.
O crédito tributário, quer se refira a tributo, quer a penalidade pecuniária, não
pago no respectivo vencimento, está sujeito à incidência de juros de mora,
calculados à taxa Selic.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto da redatora designada. Vencido o Conselheiro Raphael Madeira Abad (relator).
Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Larissa Nunes Girard.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Redatora designada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.018704/2007-65
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.697 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.018704/2007-65

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Régis Venter (suplente
convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Vinicius Guimaraes, substituído pelo conselheiro Paulo
Régis Venter.
Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se eventual
infração ao controle de arrecadação e fiscalização tributária federal, especificamente a
responsabilidade das concessionárias de veículos pela venda de automóveis com redução de IPI
para taxistas, quando descumpridos deveres jurídicos instrumentais.
No caso concreto é imputada à Recorrente a conduta receber ou adquirir para
comércio ou depósito produtos tributados ou isentos, sem que houvesse examinado se eles se
acham devidamente rotulados ou marcados ou, ainda, selados se estiverem sujeitos ao selo de
controle, bem como se estão acompanhados dos documentos exigidos e se êstes satisfazem a
todas as prescrições legais e regulamentares.
Por retratar com precisão os fatos até então ocorridos no presente processo, adoto
e transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando da sua análise do processo.
Este processo tem por objeto o lançamento de multa por descumprimento de obrigação
acessória por parte da empresa identificada em epígrafe.
A fiscalização relata que o estabelecimento industrial da Volkswagen do Brasil, em
Taubaté/SP, deu saída a produtos tributados pelo MI, porém sem fazer o devido
destaque do tributo nas respectivas notas fiscais indicadas, sob a alegação de que seriam
destinados a determinados motoristas profissionais (taxistas) autorizados. Entretanto,
essas saídas com isenção do IPI requeriam do estabelecimento industrial que as
fizessem acompanhadas da autorização expedida pela Secretaria da Receita Federal,
supostamente concedida especificamente ao taxista destinatário devidamente
credenciado.
Com base na legislação regente, exige-se que nas notas de venda para o distribuidor, de
veículos com isenção do 1PI, conste formalmente e expressamente a indicação de dados
específicos,
assim:
"ISENTO
DO
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS – LEI N° 8.989, DE 1995, CONFORME AUTORIZAÇÃO
N°..., CPF N° ... E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° ...". No entanto, a unidade
da Volkswagen do Brasil (VW) em Taubaté/SP deu saída dos veículos sem observação
das normas regulamentares e apenas indicando os nomes dos supostos taxistas
(conforme elementos colhidos no auto de infração lavrado contra a VW/Taubaté, cujas
cópias foram anexadas as fls.40/181).
Contudo, a autuada no presente processo é a empresa distribuidora que adquiriu da
VW/Taubaté veículos com isenção do IPI destinados a supostos taxistas previamente
autorizados. Ficou constatado que recebeu tais veículos sem observar as formalidades
exigidas pela legislação competente, especialmente previstas no artigo 266 do
RIPI12002 (artigo 248 do RIPI198). Diante da infração apontada remanesce a
responsabilidade do distribuidor em relação à administração tributária, sujeitando-se à
multa prevista no art.492 do R1PI12002 (ou art. 465 do REPI/98).
Na apuração fiscal, a data de emissão da nota fiscal do distribuidor foi considerada para
caracterizar a data de aquisição do veiculo. A planilha de fls.182 aponta as datas dos
fatos geradores identificados entre 05/03/2002 e 08/05/2003, valores do IPI não
destacados na NF de entrada na distribuidora e multas isoladas respectivas (75% sobre o
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.697 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.018704/2007-65

valor do IPI não destacado na saída da VW para a distribuidora autuada no presente
processo).
Cientificada do lançamento em 11/12/2007, conforme documento de fls.190-verso, a
interessada apresentou tempestiva impugnação, em 08.01.2008, cujo inteiro teor consta
as fis.191/210. As principais razões da contestação podem ser assim resumidas:
1. Preliminarmente, a acusação é atípica porque depende de desfecho de eventual lide
administrativa que trate da cobrança do IPI que o fornecedor deixou de lançar
(destacar). O E. 2° Conselho de Contribuintes/MF pacificou o entendimento de que em
casos como o presente, onde existe vinculação direta e expressa da multa aplicada à
distribuidora (ora impugnante) à exigência de imposto (IPI) e multa ao fornecedor
industrial, há que se respeitar a condição de haver condenação deste último em decisão
administrativa final, para que se possa processar a penalidade imposta à ora
impugnante; conforme decisões proferidas, em relação a erro de classificação fiscal, nos
acórdãos n° 203-08005 ,em 20.02.2002, e n° 203- 05210, em 03.02.1999, cujas ementas
estão transcritas as fls.195/196.
2. Há uma prejudicial de mérito. Houve decadência em relação aos eventos ocorridos
anteriormente a 10/12/2002. Trata-se de multa pelo descumprimento de obrigação
acessória vinculada a imposto cujo lançamento é por homologação. O prazo decadencial
é de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador do tributo. O lançamento da
multa foi cientificado à ora impugnante em 10/12/2007 (sic; na verdade em
11/12/2007), mas a multa foi aplicada com relação a uma série de operações que
ocorreram antes de 10/12/2002.
3. Ausência de embasamento legal da multa imposta. Atipicidade da conduta imputada à
ora impugnante. incabível penalizar a ora impugnante (distribuidora) por eventual erro
da fornecedora que deixou de lançar IPI na Nota Fiscal, sendo gravame não previsto na
Lei 4.502/64. A obrigação que a fiscalização pretendeu impor à ora impugnante, de
verificar a correção do destaque do 1PI nas NF's que acompanharam os veículos
adquiridos, não encontra respaldo no art.62 da Lei 4.502/64. Ora, a norma regulamentar
que imponha à ora impugnante o dever de fiscalizar a origem e as condições para que os
produtos de seu fornecedor faça jus a isenção extrapola a matriz legal acima referida.
Deve ser aplicada ao caso a torrencial jurisprudência do E. 2° Conselho de
Contribuintes que embora trate de classificação fiscal, pode ser adequada a hipótese sob
discussão, posto que também remete ao lançamento/destaque do 1PI (ver ementas
transcritas as fls.197/199).
Vale notar que a Lei 4.502/64 foi editada anteriormente à Lei n° 5.172/66 (CTN). Razão
suficiente para que em Regulamento do 1PI que se seguiu ao CTN as anteriores
exigências de que o adquirente verificasse a correção da classificação fiscal do produto
e o correspondente devido lançamento do 1PI foram expressamente suprimidas.
Ademais, já se encontrava pacificado na jurisprudência pátria o entendimento emanado
no julgamento do MS n° 105.951-RS, pelo então TRF, de que era incabível exigir do
adquirente a obrigação de examinar se os produtos e documentos recebidos estariam de
acordo com a classificação fiscal e o LANÇAMENTO DO IMPOSTO. Vale dizer,
mesmo quando o RIPI/79, arts.169 e 266, previam tal obrigação, a jurisprudência já
apontava falta de base legal, o que dirá agora que nem no RIPI existe mais a previsão
daquela suposta obrigação.
4. A ora impugnante não é contribuinte do 1PI e sua conduta não importa em falta de
arrecadação do referido imposto, sendo incabível a penalidade lançada. O
descumprimento de obrigação acessória somente é passível de penalização se for capaz
de causar impacto na arrecadação de tributos ou venha a representar empecilho à
fiscalização de tributos. Não é o caso. Nenhum centavo de imposto é cobrado no auto de
infração em foco, mesmo porque a impugnante não é contribuinte do IPI. Em suma as
penalidades por descumprimento de obrigação acessória, sem vinculo com ato que
implique em falta de recolhimento de tributo, somente são cabíveis quando se
caracterize dolo, fraude ou simulação.
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.697 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.018704/2007-65

Cita a jurisprudência do E. STJ no sentido de que deve haver respeito a razoabilidade,
devendo-se graduar as penalidades em compatibilidade com os atos tidos como
delituosos, ou seja, tornando razoáveis as multas impostas (ver transcrição is
fls.202/203).
Aponta fundamento doutrinário para a vigência da TIPIC1DADE FECHADA DA
NORMA PENAL, que no caso não se verifica. Afirma que se pretendeu impor
penalidade sem que a autuada tenha concorrido para qualquer falta de arrecadação ou
fiscalização tributária, com violação do disposto no art.113, §2°, do CTN.
5. Sobre os reais destinatários da isenção do 1PI -Taxi. 0 beneficiário da isenção do
IPI/Taxi é o taxista e não a ora impugnante; se o veiculo vendido foi de ato destinado a
um taxista autorizado pela SRF não hi fundamento para cobrança do 1PI não destacado
na saída da fornecedora e nem muito menos para a multa aplicada a ora impugnante.
A impugnante é parte ilegítima para figurar na relação tributária delineada pelo auto de
infração aqui impugnado. totalmente desarrazoada a imposição de multa com relação a
operações que indiscutivelmente faziam jus ao beneficio da isenção, apenas porque a
fornecedora dos veículos i ora impugnante, à época da fiscalização, não localizou as
respectivas autorizações concedidas pela Receita Federal aos taxistas beneficiários.
Apresentam-se em anexo cópia das autorizações concedidas pela SRF aos taxistas, bem
como documentação comprobatória 4eque os veículos que suscitaram a presente
autuação foram efetivamente destinados a estes reais e únicos beneficiários da isenção.
Por outro lado, a Lei 8.989/95 ao tratar das obrigações acessórias complementares à
fruição da isenção pelos taxistas, não faz nenhuma exigência às revendedoras dos
veículos e o taxista beneficiário que se torna passive] de responsabilização pelo IPI
objeto da isenção e multas na hipótese de se constatar o desatendimento is condições
para fruição do beneficio fiscal.
Neste diapasão a norma regulamentar ou ato normativo que, a exemplo do art. 6° da IN
SRF 31/00, disponha sobre a suposta obrigação de que o fabricante ou equiparado possa
dar saída a veiculo com isenção do IPI quando de posse de autorização emitida pela
Receita Federal extrapola violentamente o comando legal que instituiu o beneficio
fiscal. No caso presente, as condições para a fruição do beneficio não podem ser
estendidas a outros não mencionados na regra matriz isencional, por mero ato infralegal
do Poder Executivo.
Assim, a impugnante é parte ilegítima para figurar na relação tributária delineada pelo
auto de infração aqui impugnado. Além disso, demonstrado que os veículos foram
comercializados aos taxistas e, portanto, legítimos beneficiários da isenção do IPI, foi
correto o tratamento tributário dado pela montadora e, por conseqüência, é incabível a
penalidade imposta i ora impugnante.
6. No caso de ser mantida a exigência, lembra-se que não deve incidir juros de mora
sobre a multa lançada de oficio. Diante do disposto no art.61, caput e §3°, da Lei
9.430/96, resta claro que juros de mora somente devem incidir sobre débitos de
tributos/contribuições. As multas não estão abrangidas nesse dispositivo, que se assim
pretendesse o legislador teria utilizado a expressão "débitos de qualquer natureza", a
exemplo do que fez no art. 29 da Lei 10.522/02, no lugar da expressão efetivamente
utilizada no art.61 da Lei 9.430/96: ... "débitos de correntes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal".
Ante todo o exposto, requer-se:
(i) a decadência da imposição de penalidade para os eventos ocorridos anteriormente a
10/12/2002;
(ii) a improcedência da exigência porque não hi decisão definitiva quanto operação
(desde a saida da montadora dos veículos);
(iii) a improcedência da multa imposta sem respaldo legal, carecendo de tipicidade
penal;
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.697 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.018704/2007-65

(IV) total improcedência da multa fiscal imposta, reconhecendo-se que as vendas
efetuadas tiveram como destinatários taxistas e, portanto, as operações de compra de
veículos da montadora são mesmo isentas do IPI.
É o relatório.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a seguinte ementa
abaixo transcrita.
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 05/03/2002 a 08/05/2003
PRELIMINARES. DEPENDÊNCIA DE OUTRO PROCESSO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. AFASTADAS.
O objeto do presente processo não guarda nenhuma relação de dependência em relação
a eventual processo administrativo que tenha por objeto o auto de infração lavrado
contra a VW/Taubaté. No presente caso, acusa-se que a distribuidora deixou de cumprir
obrigação perante a administração tributária prevista na legislação regente. O mérito
abrangido neste processo independe da conclusão de haver, ou não, débito de IPI por
parte da montadora, cabendo aqui ser decidido se, em face da Lei e da legislação
regulamentar regente, houve infração ao controle da arrecadação e fiscalização
tributária federal por parte da distribuidora, o que evidencia a sua legitimidade passiva.
ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA. AFASTADA.
Trata-se de lançamento de penalidade por descumprimento de obrigação acessória.
Nesse caso, o prazo decadencial é o previsto no art.173,I, do CTN, contando-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter havido o lançamento. No
auto de infração apontou-se que o fato gerador mais remoto ocorreu em 29.07.2002,
assim o prazo decadencial somente se iniciou a partir de 01.01.2003 e se completaria em
01.01.2008, porém o auto de infração objeto do presente processo foi cientificado à
interessada em 07.12.2007. Portanto não houve a decadência.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA ISOLADA.
A distribuidora, ora impugnante, recebeu/adquiriu veículos da montadora, em operações
supostamente isentas do IPI, sem que estivessem acompanhados de prévia autorização
da Receita Federal relacionada ao taxista destinatário do beneficio fiscal
especificamente identificado na respectiva nota fiscal VW. A distribuidora se omitiu de
comunicar à autoridade competente no prazo regulamentar a falta documental e
destinou cada veiculo a comprador diferente daquele beneficiário identificado na
correspondente nota fiscal da VW/Taubaté.
A infração constatada atenta contra o controle administrativo, sendo exigível a
penalidade legalmente prevista, visto que no momento de cada uma das operações
identificadas, quando da recepção pela distribuidora, o veiculo não estava acompanhado
da autorização da Receita Federal.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA LANÇADA.
A partir da Lei 9.430/96, art.43, resta clara a possibilidade de lançamento de crédito
tributário correspondente exclusivamente a multa isolada prevista em lei, e nos termos
previstos no parágrafo único do referido art.43, sobre o valor da multa lançada, quando
não pago no respectivo vencimento, devem incidir juros de mora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário de e-fls. 377 e seguintes por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete
a questão ao CARF, que pode ser sintetizado como (i) a declaração da decadência do direito do
fisco de punir a recorrente, (ii) a improcedência da exigência em razão da alegada ausência de
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.697 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.018704/2007-65

decisão definitiva, (iii) a improcedência da multa por carência de tipicidade penal e (iv)
improcedência da multa pelo fato de que as vendas foram realizadas para taxistas.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência desde
Colegiado, razão pela qual dele conheço.
2.
Prejudicial de mérito - Decadência do direito de punir. (item III do RV)
A Recorrente alega que o direito de lavrar o auto de infração em análise estaria
fulminado por força da decadência em razão de haver sido lavrado passados mais de cinco anos
da data do fato gerador.
A recentíssima Súmula Carf. n. 174, aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão
de 06/08/2021, e que entrou em vigor em 16/08/2021 determina que “Lançamento de multa por
descumprimento de obrigação acessória submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173,
inciso I, do CTN.”
Os fatos ocorridos no presente processo subsomem-se perfeitamente aos fatos
ocorridos no presente processo.
Segundo a Recorrente, ela foi notificada em 10.12.2007 do Auto de Infração que
trata de fatos ocorridos antes de dezembro de 2002, e que se subsumem ao conceito de tributos
lançados por homologação, também conhecido por autolançamento.
No caso concreto não se trata da “exigência de um tributo”, mas do “lançamento
de um auto de infração” em relação a obrigação acessória, ou dever jurídico instrumental.
Desta forma, como a Recorrente tomou ciência do Auto de Infração em
07.12.2007, os fatos ocorridos no ano de 2002 não foram atingidos pela decadência, razão pela
qual deve ser afastada a preliminar.
2.1.
Argumento de que os reais destinatários da isenção seriam os motoristas de taxi.
Alega a Recorrente que a conduta a ela imputada (receber e dar saída, com
isenção de IPI, a veículos destinados a taxistas, supostamente sem autorização pela Receita
Federal) não causa qualquer dano ao erário.
Argumenta que somente teria havido prejuízo ao erário caso o comprador não
fosse um taxista ou não tiver qualquer tipo de autorização para adquirir o veículos nas condições
que ele foi vendido, sendo que os adquirentes eram taxistas e a Recorrente não é contribuinte do
IPI.
Inicialmente não há nos autos qualquer comprovação de que os adquirentes dos
veículos eram ou não beneficiários da isenção, todavia tal fato não tem relevância jurídica no
caso concreto, eis que a sanção não foi aplicada por este motivo.
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.697 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.018704/2007-65

Este argumento, que envolve o fato de causar ou não causar dano ao erário é
estranho ao tipo tributário em análise, que estabelece a multa exclusivamente pelo fato da
ausência de exame dos bens e de sua documentação.
2.2.
Argumento de ausência de embasamento legal da multa e atipicidade da conduta.
(item V do Recurso Voluntário.)
A Recorrente alega que é uma revendedora de veículos e “se faz incabível apenar-
se a Recorrente por eventual erro da empresa fornecedora em relação ao lançamento do IPI na
nota fiscal, sendo que este gravame não o previsão na lei n. 4.502/64.” (e-fls. 382)
A Recorrente sustenta que a norma do artigo 62 da Lei 4.502/64 exige tão
somente a verificação da rotulagem, marcação, selos e se estão acompanhados dos documentos
exigidos, bem como se os documentos exigidos “satisfazem a tôdas as prescrições legais e
regulamentares.”
Art . 62. Os fabricantes, comerciantes e depositários que receberem ou adquirirem
para industrialização, comércio ou depósito, ou para emprêgo ou utilização nos
respectivos estabelecimentos, produtos tributados ou isentos, deverão examinar se êles
se acham devidamente rotulados ou marcados ou, ainda, selados se estiverem sujeitos ao
sêlo de contrôle, bem como se estão acompanhados dos documentos exigidos e se
êstes satisfazem a tôdas as prescrições legais e regulamentares.
Entende que este termo “todas as prescrições legais e regulamentares” somente
pode ser interpretado sob o ponto de vista formal, e não material.
Entende ainda que não pode ser compelida a analisar a correção do auto-
lançamento tributário realizado pela sua fornecedora, e que a documentação apresentada pela
fornecedora apresentava-se correta.
Por este argumento sustenta a atipicidade de sua conduta.
Efetivamente, analisando-se os autos, especialmente o Auto de Infração de e-fls.
43 e seguintes, lavrado em face da Volkswagem do Brasil é possível aferir que a fiscalização
encontrava-se investigando supostas irregularidades quando da saída de veículos com redução de
tributos, alegadamente ao arrepio das normas vigentes.
Neste sentido, a Recorrente não teria se desincumbido do seu ônus de verificar a
documentação dos veículos, fato que teria motivado o Auto de Infração de e-fls. 38 e seguintes,
de que trata o presente processo e que segue transcrito:
“A unidade da Voskswagem do Brasil em Taubate - SP deu saída a produtos tributados
sem lançamento do IPI - imposto sobre produtos industrializados nas notas fiscais com a
alegação de que os veículos seriam destinados a motoristas profissionais titulares de
autorização, permissão ou concessão para exploração do serviço de transporte
individual de passageiros (taxi). Entretanto, o estabelecimento industrial só poderia dar
saída aos veículos com isenção do IPI se estivesse de posse da autorização da Secretaria
da Receita Federal, o que não ocorreu. Nas notas fiscais de venda do veiculo com
isenção para o distribuidor, deveria constar a seguinte observação: "ISENTO DO
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - Lei n° 8.989, de 1995,
conforme autorização n° beneficiário: , CPF n° e processo administrativo n ° u. No
entanto, a unidade da Voskswagem do Brasil em Taubaté - SP deu saída aos vei ulos
lançando nomes de supostos taxistas, conforme cópia do auto de infração de fls. 40 a
181.
O contribuinte distribuidor adquiriu veículos da Voskswagem sem, no entanto,
observar, quando do recebimento dos produtos tributados, se estes satisfaziam todas as
prescrições do Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados - RIPI,
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.697 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.018704/2007-65

conforme determinado pelo artigo 248 do RIPI/1998 ou artigo 266 do RIPI/2002.
Assim, o distribuidor está sujeito A multa prevista no artigo 465 do RIPI/1998 ou 492
do RIPI/2002. Para tanto, foi elaborada planilha de fls. 182_ demonstrando as datas dos
fatos geradores, valores do IPI e valores das multas. Foi utilizada a data de emissão das
notas fiscais do distribuidor para efeito de caracterização da data de aquisição do
veiculo. Como não houve antecipação ou pagamento do imposto o direito de constituir
o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos contados do primeiro dia do
exercício seguinte Aquele em que o sujeito passivo já poderia ter tomado a iniciativa do
lançamento, conforme preceitua artigo 116 do RIPI/1998 ou artigo 129 do RIPI/2002.”
Pela descrição dos fatos a montadora deu saída das mercadorias com isenção de
impostos, afirmando que seriam destinadas a determinados taxistas, sem que da nota fiscal
constasse a observação:
"ISENTO DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - Lei n° 8.989,
de 1995, conforme autorização n° beneficiário: , CPF n° e processo administrativo n ° .
Nas notas fiscais analisadas há apenas a observação de que o veículo é isento do
IPI com fundamento na lei 8.989/95.
A questão reside em saber se a nota fiscal deveria conter o número da autorização,
o nome do beneficiário, o CPF do beneficiário e o numero do processo administrativo que
culminou na isenção e se esta verificação se subsumiria ao conceito de “se estão acompanhados
dos documentos exigidos e se êstes satisfazem a tôdas as prescrições legais e
regulamentares.” Contida no artigo 62 da Lei 4.502/64. As planilhas que acompanham o Auto
de Infração demonstram que (i) em alguns casos a montadora emitiu notas fiscais tendo como
“destinatários de veículos” pessoas que não tinham sequer autorização (processo administrativo)
para adquirir os veículos e (ii) em outros casos a autorização era em nome de terceiro, o que
violaria a sistemática vigente.
Entendo que a resposta é negativa pois a Lei 8.989/95 não impõe que estas
informações constem na nota fiscal, nem seria possível exigir da concessionária que aferisse os
detalhes do processo que culminou na eventual concessão de benefício tributário.
Admito assim que a Recorrente se desincumbiu do ônus de verificação da
documentação que acompanha o veículo, mas que dela não pode ser exigida a análise de
informações que não estão legalmente previstas, como o número do processo administrativo que
culminou na isenção.
Este, aliás, foi desfecho semelhante ao do processo 10660.003191/2007-26 no
qual foi proferido o Acórdão 3402-001.851, tendo sido vencidos os Conselheiros GILSON
MACEDO ROSENBURG FILHO (relator) e NAYRA BASTOS MANATTA, e que por este
motivo o trecho final do voto vencedor deve ser transcrito.
Ora, considerando que os veículos recebidos pela concessionária não estão sujeitos a
rotulagem, marcação ou selo de controle e que foram remetidos acompanhados dos
documentos exigidos em lei, só se pode concluir que a acusação é de que tais
documentos não satisfariam todas as prescrições do Ripi/98. Contudo, a fiscalização não
indicou objetivamente qual a prescrição do Ripi/98 não teria sido cumprida e, ao se
examinarem as cópias das notas fiscais anexadas a estes autos, não se verifica nenhuma
irregularidade.
O que se pode dizer, tendo em vista que há nos autos informação de que os veículos
foram adquiridos por motoristas profissionais, na forma do art. 1° da Lei n° 8.989, de 24
de fevereiro de 1995, é que a falta cometida pela concessionária foi vender a pessoas
diversas das identificadas nas notas fiscais emitidas pela montadora os veículos
recebidos.
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.697 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.018704/2007-65

Ocorre que, ademais de não se ter notícia da tipificação dessa conduta e certamente por
isso mesmo, não foi essa a acusação fiscal, que, frise-se, foi de recebimento dos
veículos pela concessionária com irregularidade nas notas fiscais emitidas pela
montadora, sem que a concessionária tivesse comunicado tais irregularidades à
montadora, no prazo legal, para eximir-se de responsabilidade.
Nesse ponto, cabe registrar que não se ignoram as prescrições do art. 9° da Lei n° 4.502,
de 1964, entretanto, o que se observa neste caso é a incidência de isenção objetiva
mesmo, visto que dada ao veículo, conforme art. 1° da Lei n° 8.989, de 1995,
vinculada às condições objetivas de seu adquirente e, saliente-se, está comprovado
nesse processo que os efetivos adquirentes dos veículos em questão satisfazem tais
condições.
Pelas razões expostas, concluo não haver subsunção dos fatos à norma legal invocada e,
por isso, divirjo do I. Conselheiro relator e voto pelo provimento do recurso voluntário
Por este motivo, entendo que efetivamente existe atipicidade na conduta praticada
pela Recorrente, razão pela qual voto no sentido de dar provimento a este capítulo do Recurso
Voluntário para cancelar o Auto de Infração.
2.3.
Argumento da ilegalidade da incidência de juros sobre a multa.
A Recorrente insurge-se contra a exigência de juros sobre a multa que a ela foi
aplicada.
Todavia, em conformidade com a Súmula Carf. n. 108, de observância obrigatória
por este Colegiado, “Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”, razão pela
qual deve ser negado provimento a este capítulo recursal.
3.
Conclusões.
Conclusivamente, voto no sentido de afastar a preliminar de decadência e, no
mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Voto Vencedor
Conselheira Larissa Nunes Girard, Redatora Designada.
Com a devida vênia, discordo do conselheiro relator quanto à atipicidade da
conduta e, por consequência, quanto à possibilidade de dar provimento ao recurso voluntário,
pelas razões que se seguem.
Para o que interessa a esta lide, e em relação ao período que se analisa, a
legislação de regência1 sobre a isenção de IPI para taxistas dispõe que esses profissionais
poderão adquirir os automóveis descritos na lei com isenção do IPI, desde que a Secretaria da
Receita Federal reconheça previamente à aquisição que o interessado preenche os requisitos

1 Lei no 8.989/1995, Decreto no 2.637/1998 (RIPI/1998), Decreto no 4.544/2002 (RIPI 2002), Instrução Normativa
SRF no 31/2000 e Instrução Normativa SRF no 292/2003.
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.697 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.018704/2007-65

legais para a fruição do benefício. Esse procedimento inicial se dá mediante o requerimento de
habilitação perante a Delegacia da Receita Federal de jurisdição do local onde o taxista exerce a
sua atividade, requerimento esse acompanhado de documentos comprobatórios, conforme
estipulado nas instruções normativas (identificação pessoal; prova do exercício profissional da
atividade; e certidões negativas de débitos do INSS, da PGFN e do FGTS, entre outros).
Deferido o pleito, a autoridade competente emite uma autorização em três vias,
duas das quais são entregues ao interessado, que deverá apresenta-las à concessionária como
prova do direito à isenção. Cabe à concessionária remeter a 1a via ao fabricante e reter a 2a via.
Em relação à saída do veículo, temos as seguintes obrigações para o fabricante:
 somente pode dar saída dos veículos com isenção quando de posse da
autorização emitida pela Receita Federal; e
 a nota fiscal de venda para a concessionária deve conter a observação
“Isento do Imposto sobre Produtos Industrializados – Lei no 8.989/1995”.
Já para a concessionária, temos as seguintes obrigações:
 a nota fiscal de venda para o taxista deve conter a observação “Isento do
Imposto sobre Produtos Industrializados – Lei no 8.989/1995”; e
 deve enviar à autoridade que reconheceu o benefício a cópia da nota fiscal
em prazo fixado na instrução normativa.
Vê-se, portanto, que a legislação fixou obrigações complementares para cada
interveniente, de modo a garantir o benefício somente a quem de direito. Por óbvio que o
procedimento só tem eficácia quando cada parte se desincumbe da responsabilidade que lhe
cabe.
A autuação que se discute está inserida no bojo de uma fiscalização maior
efetuada em relação ao fabricante, unidade Volkswagen do Brasil em Taubaté/SP, relativa a um
período de quatro anos, por meio da qual se descobriu o descumprimento reiterado das normas
regulamentares do IPI, a exemplo da venda para pessoas não autorizadas pela RFB ou emissão
de notas fiscais em nome de pessoas inexistentes ou que jamais requereram a isenção, a exemplo
de “Luis Inácio Lula da Silva”, “Gabriela Cravo e Canela”, “Filezinho”, etc.
Em relação às vendas para a recorrente, a Volkswagen emitiu notas fiscais para
pessoas desconhecidas, e não para os taxistas que efetivamente apresentaram suas autorizações
para a Embraterr. A despeito de o fabricante emitir nota fiscal em nome de supostos taxistas, a
recorrente recebeu os produtos e os entregou sem observar as prescrições do Regulamento do IPI
sobre as obrigações dos adquirentes, que estipulam que o comerciante que receber produtos
isentos deverá verificar se estão acompanhados dos documentos exigidos e se satisfazem a todas
as prescrições do Regulamento, devendo comunicar qualquer irregularidade, conforme se
depreende do art. 266 do RIPI/2002, in verbis:
Art. 266. Os fabricantes, comerciantes e depositários que receberem ou adquirirem
para industrialização, comércio ou depósito, ou para emprego ou utilização nos
respectivos estabelecimentos, produtos tributados ou isentos, deverão examinar se eles
se acham devidamente rotulados ou marcados ou, ainda, selados se estiverem sujeitos ao
selo de controle, bem assim se estão acompanhados dos documentos exigidos e se
estes satisfazem a todas as prescrições deste Regulamento (Lei no 4.502, de 1964,
art. 62).
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.697 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.018704/2007-65

§ 1o Verificada qualquer irregularidade, os interessados comunicarão por escrito o
fato ao remetente da mercadoria, dentro de oito dias, contados do seu recebimento,
ou antes do início do seu consumo, ou venda, se o início se verificar em prazo menor,
conservando em seu arquivo, cópia do documento com prova de seu recebimento (Lei
no 4.502, de 1964, art. 62, § 1o).
§ 2o A comunicação feita com as formalidades previstas no § 1o exime de
responsabilidade os recebedores ou adquirentes da mercadoria pela irregularidade
verificada (Lei no 4.502, de 1964, art. 62, § 1o). (grifado)
Um aspecto relevante sobre o procedimento é que o erro incorrido por uma parte
não contamina necessariamente a outra, que pode tomar medida saneadora que o proteja de
responsabilização, como se constata no § 2o acima transcrito. Assim, o descumprimento pode ser
apenas do fabricante, da concessionária, ou de ambas as partes, mas a penalidade será a mesma,
conforme determina o art. 492 do RIPI/2002.
Art. 492. A inobservância das prescrições do art. 266 e de seus § 1o e §3o, pelos
adquirentes e depositários de produtos mencionados no mesmo dispositivo, sujeitá-
los-á às mesmas penas cominadas ao industrial ou remetente, pela falta apurada (Lei
no 4.502, de 1964, art. 82).
Portanto, não procede o argumento de atipicidade da conduta da recorrente, nem
de que estaria sendo inculpada por erro do fabricante. No caso, houve descumprimento de ambas
as partes, cada uma a seu modo. A Volkswagen foi autuada, tendo inclusive sido juntado aos
autos o relatório fiscal. Neste processo, tratamos exclusivamente da omissão da Embraterr.
Por fim, necessário abordar alguns argumentos específicos.
Observa corretamente o relator que a fiscalização enumera mais erros na nota
fiscal emitida pelo fabricante do que a lei exige (número da autorização da RFB e do processo
administrativo). Todavia, não se resume a este ponto a motivação do auto de infração. Se assim
fosse, caberia acompanhar as conclusões lançadas em seu voto. Prosseguindo na descrição das
irregularidades contida no auto de infração, a fiscalização destacou que o estabelecimento
industrial deu saída a veículos com isenção de IPI lançando nas notas fiscais nomes de supostos
taxistas, sendo que a legislação determina que a Volkswagen somente poderia ter dado saída de
veículo isento se estivesse de posse da autorização. A falta grave apontada foi o recebimento de
veículos saídos para desconhecidos e a ausência de qualquer providência por parte da recorrente.
O conselheiro relator argumenta que não “seria possível exigir da concessionária que aferisse os
detalhes do processo que culminou na eventual concessão de benefício tributário”, mas a
legislação citada mostra que não apenas é possível, visto que o taxista entrega 2 vias de
autorização à concessionária, mas esta aferição deve ser realizada. Ademais, a recorrente
revendeu somente 12 veículos isentos no período de 14 meses, não se vislumbrando qualquer
óbice para o cumprimento das obrigações impostas pela lei.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital